Tribunal: TJBA
Processo: 8106365-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106365-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES APELADO: RICARDO MATOS SANTOS Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR CINCO DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DO AUTOR. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada interrupção no fornecimento de água na residência do autor por cinco dias, em março de 2023, sem adequada prestação alternativa por carro-pipa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de água à unidade consumidora do autor no período alegado; (ii) estabelecer se, diante da inexistência de prova suficiente, é cabível indenização por danos morais presumidos e se o valor fixado na sentença é razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de água é objetiva, mas exige que o consumidor apresente prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de demonstrar a verossimilhança das alegações. Provas genéricas, como matérias jornalísticas sobre interrupções em bairros, não demonstram de forma específica a ocorrência do desabastecimento na unidade do autor. A ausência de histórico de reclamação administrativa ou variação de consumo no hidrômetro fragiliza a tese de interrupção. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não se configura o dano moral in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido inicial improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106365-21.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada RICARDO MATOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.